Tribunal: TJMT
Processo: 0000711-62.2018.8.11.0108
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000711-62.2018.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELIX SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 04.365.017/0001-01 (EMBARGADO), MELINA FELIX RIBEIRO - CPF: 228.172.618-52 (ADVOGADO), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), EVERTON BALDISSERA - CNPJ: 20.555.912/0001-37 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. SENTENÇA REFORMADA.

EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA.

REDISCUSSÃO. REJEITADOS.

I.

Caso em exame.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento a recurso de apelação reconhecendo a exequibilidade das duplicatas mercantis nº 1222/1 e nº 1240/1.

II.

Questão em discussão.

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao considerar extinta a execução em sua integralidade, quando, segundo o embargante, a sentença de primeiro grau teria declarado a inexequibilidade apenas da duplicata nº 1240/1.

III.

Razões de decidir.

Não se verifica omissão, pois, o acórdão enfrentou expressamente a questão relativa à adequação da via recursal e à extensão da sentença, concluindo, com base no dispositivo, que o juízo de origem extinguiu integralmente a execução.

O acórdão também examinou os pressupostos de exequibilidade das duplicatas, reconhecendo a validade do protesto e a suficiência do canhoto da nota fiscal assinado por preposto do devedor, nos termos do art. 15, II, “b”, da Lei nº 5.474/1968.

IV.

Dispositivo e tese.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1.

A sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade, declara expressamente extinto o processo executivo com resolução de mérito, ainda que a impugnação se refira a apenas um dos títulos, extingue a execução em sua integralidade, sendo cabível o recurso de apelação (CPC, art. 1.009). 2. A duplicata sem aceite, protestada e instruída com canhoto de nota fiscal devidamente assinado por preposto do devedor, constitui título executivo extrajudicial exequível (Lei nº 5.474/1968, art. 15, II, “b”)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração opostos por
Everton Baldissera – ME
contra o v. acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara de Direito Privado que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela credora, restabelecendo o curso da execução relativamente às duplicatas mercantis de n.º 1222/1 e 1240/1.

O embargante argumenta que a decisão colegiada, ao afirmar que a sentença de primeiro grau teria extinguido a execução em sua integralidade, incorreu em equívoco, porquanto o dispositivo sentencial apenas reconheceu a inexequibilidade da duplicata n.º 1240/1, não havendo extinção em relação à duplicata n.º 1222/1.

Defende que o v. acórdão deixou de enfrentar a questão nos
exatos limites da lide
, em afronta ao art. 141 do CPC, motivo pelo qual requer o acolhimento dos aclaratórios, com
efeito infringente
, para que seja negado provimento à apelação da credora.

Em contrarrazões (ID 308774392), a parte embargada pugna pela
rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento de integração decisória, sendo cabíveis, unicamente, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material verificado na decisão judicial embargada. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se prestam, todavia, para rediscutir fundamentos ou pretender a modificação do julgado sob o disfarce de omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em pauta, o embargante sustenta que o acórdão desta Colenda Câmara incorreu em
omissão
, porquanto teria deixado de observar que a sentença de primeiro grau apenas reconheceu a inexequibilidade da duplicata mercantil nº 1240/1, não havendo extinção em relação à duplicata nº 1222/1, de modo que não haveria falar em extinção integral do processo executivo. Afirma, em síntese, que o colegiado extrapolou os limites da lide recursal ao considerar extinto todo o feito e, em consequência, conhecer da apelação interposta pela credora
.

A insurgência, todavia, não merece prosperar.

Com efeito, da leitura atenta da sentença proferida pelo juízo de origem, depreende-se que o magistrado,
ao acolher a exceção de pré-executividade
, consignou expressamente:
“reconheço a inexequibilidade da duplicata n.º 1240/1, consequentemente JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 15, II, ‘b’, da Lei n.º 5.474/68, c/c art. 487, I, do CPC”
. Ora, o dispositivo da sentença não se limitou a extinguir a execução em relação a uma das duplicatas, mas declarou extinto
todo o processo executivo
, encerrando-o com resolução de mérito.

Foi exatamente essa a interpretação adotada pelo acórdão embargado, ao afirmar que, embora a exceção de pré-executividade tenha se restringido à duplicata n.º 1240/1, o comando sentencial produziu efeitos sobre a integralidade da execução, o que, de resto, justifica a interposição da apelação pela credora, nos termos do art. 1.009 do CPC.

Nessa perspectiva, não há omissão a ser suprida, pois o colegiado enfrentou
de modo expresso e claro
a alegação de inadequação da via recursal, fundamentando a correção da apelação como meio adequado de impugnação, afastando a tese de cabimento de agravo de instrumento.

Ademais, no mérito, o acórdão examinou detidamente os elementos de prova (canhotos de notas fiscais assinados e protesto regular) e reconheceu a
exequibilidade das duplicatas nº 1222/1 e nº 1240/1
, em consonância com o art. 15, II, “b”, da Lei nº 5.474/1968 e com a jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios.

Importa destacar, a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão alcançada. Tal premissa se harmoniza com o art. 489, §1º, IV, do CPC, segundo o qual a fundamentação será considerada suficiente quando demonstrar de modo coerente as razões de decidir.

Quanto à alegação de que a decisão colegiada teria violado o art. 141 do CPC, por ter supostamente extrapolado os limites da lide, não assiste razão ao embargante. Ao contrário, o acórdão limitou-se a apreciar a controvérsia devolvida pela apelação, qual seja, a exequibilidade das duplicatas objeto da execução, sem inovar ou modificar os contornos da demanda.

Nesse cenário, evidencia-se que os embargos de declaração buscam, em verdade,
rediscutir o mérito da controvérsia enfrentada e decidida pelo Colegiado,
sem que se evidenciem os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025